Tribunal: TJES
Processo: 0000906-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-95.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra sentença que lhe impôs a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 880 dias-multa, requerendo: (i) desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base, adoção da fração de aumento de 1/6 pela reincidência, e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena-base ao mínimo legal e aplicar a fração de aumento de 1/6 pela reincidência; (iii) verificar se é possível reconhecer a atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do tráfico de drogas independe da comprovação de atos de comércio, bastando a prática de qualquer núcleo do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que a droga não se destine ao consumo pessoal.
4. Os elementos probatórios — apreensão de 07 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína no quarto do apelante, laudo químico e depoimentos policiais harmônicos e coerentes — evidenciam a finalidade comercial do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
5. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e sob contraditório, possui especial relevância probatória em crimes de tráfico, não havendo indícios de má-fé ou contradição nos relatos.
6. A valoração negativa da culpabilidade, baseada na apreensão de balança de precisão e sacolas plásticas, é afastada diante da incerteza sobre o uso desses objetos no tráfico, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.
7. A fração de aumento pela reincidência deve ser fixada em 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se proporcionalmente a pena intermediária.
8. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não admitiu a traficância, mas apenas a posse da droga para uso próprio, em consonância com a Súmula 630 do STJ.
9. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Súmula 630 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000906-95.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ALVES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: JUSCELIA APARECIDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Alves Ferreira
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no id. 14787800.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v, narra o seguinte:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Primavera, N 11, Quadra 33, Nova Esperança, Linhares/ES, o denunciado FELIPE ALVES FERREIRA, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que policiais civis foram cumprir um mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, tendo sido recebidos pelo proprietário do imóvel, Sr. Jair Ferreira, genitor de FELIPE.

Iniciada as buscas no imóvel, encontraram dentro de uma mala que estava no quarto do denunciado FELIPE 07 (sete) buchas de maconha e 13 (treze) papelotes de cocaína. Dando seguimento ao cumprimento da ordem judicial, encontram 01 (uma) balança de precisão e vários sacos plásticos de chup-chup utilizados para preparo e embalo de entorpecentes.

O Sr. Jair Ferreira confirmou que o material ilícito apreendido pertence ao seu filho.

Ficou comprovado, ainda, que o denunciado exerce a traficância

utilizando-se de arma de fogo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena total de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além de
880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 14787801, a defesa requer

a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
,

da Lei de Drogas para a conduta de consumo próprio, prevista no artigo 28, da mesma lei. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base, a adoção da fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante de pena de reincidência, e o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, estabelecida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da retrocitada lei, constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no aludido dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância sejam para consumo próprio.

Dito isso,
após analisar de forma minuciosa todas as provas dispostas no caderno processual, entendo que
os autos dispõem de elementos probatórios suficientes para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, a
materialidade
do crime restou comprovada através do Boletim Unificado às fls. 07/10, Auto de Apreensão à fl. 17, Relatório de Atividade às fls. 43/47, e Laudo de Exame Químico no id. 14787797, que atestam a apreensão de 07 (sete) buchas de maconha e 13 (treze) pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
, que é incontestável por meio da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, a policial civil Andreia Cristina Paixão, uma das agentes de segurança pública que foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do apelante, narrou os fatos da seguinte forma à fl. 13,
in verbis
:

Que ciente do teor do BU: 49485636, e, novamente, reitera que: que o objetivo do mandado de busca e apreensão seria apreender uma arma de fogo; que no relatório existe a suspeita que Felipe seja envolvido com o tráfico de drogas, mas que a declarante não participou deste relatório; que o investigado é o Sr. Felipe Alves Ferreira; que o mandado de busca e apreensão seria no endereço de Felipe e que este mora com seu pai, o Sr. Jair Ferreira; que não existe indícios que Jair Ferreira tenha envolvimento com o tráfico de drogas; que não existe indícios que Jair tivesse conhecimento que a drogas estivesse na residência; que toda a droga foi encontrada no quarto de Felipe Alves Ferreira; que toda droga estava numa mala dentro do quarto de Felipe; que a mala estava fechada, mas com o zíper aberto; que a tampa da mala estava apenas encostada; que a porta do quarto estava fechada; que diz que a balança estava na cozinha; que não sabe informar se existe indícios de drogas na balança; que felipe não foi localizado; que foi realizado contato telefônico e que felipe não assumia droga, mas que rapidamente desligou o telefone quando o policial se identificou; [...].

Posteriormente, prestou depoimento em juízo o policial civil Fernando Victor Matos Ferreira (id. 14787794), oportunidade em que confirmou os fatos acima relatados, ressaltando que a droga foi encontrada dentro de uma mala no quarto em que o apelante dormia, e que já possuía prévio conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, depreende-se que
os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que na oportunidade em que foram cumprir mandado de busca e apreensão de arma de fogo na casa do apelante, lograram êxito em apreender 07 (sete) buchas de maconha e 13 (treze) pinos de cocaína no local
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (
id. 14787794
), confessou a propriedade das drogas, afirmando, contudo, que se destinavam ao consumo pessoal.

Nessa perspectiva, verifico não ser possível a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando a motivação dos policiais civis ao se dirigirem até a casa do apelante, e o prévio conhecimento do envolvimento do réu na comercialização de entorpecentes na região.

Assim, a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a finalidade comercial do entorpecente que foi apreendido com o apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que os recorrentes sejam usuários de drogas e, ao mesmo tempo, dediquem-se a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Logo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante,
não podendo prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas
.

Ato contínuo,
a defesa pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, argumentando, para tanto, a utilização de fundamentação inidônea para considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal de culpabilidade.

A respeito do tema, no que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, o magistrado
a quo
valorou como negativa a circunstância de culpabilidade, estabelecendo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para tanto, o sentenciante ressaltou que a culpabilidade do réu extrapolava a esperada para o tipo penal, em razão da apreensão conjunta de sacolas de “
chup-chup
” e balança de precisão, apetrechos comumente utilizados na preparação e embalo de entorpecentes para venda, que demonstram maior organização na prática delituosa.

Nesse ponto, é inquestionável que a apreensão de apetrechos utilizados para preparação de drogas evidenciam maior envolvimento no tráfico de drogas. Todavia, analisando detidamente as provas carreadas no caderno processual, verifico que não restou incontroverso que a balança de precisão e as sacolas de
chup chup
foram apreendidas juntas com a droga.

Isso pois, além do réu e de seu pai afirmarem que os mencionados objetos foram apreendidos na cozinha, e eram utilizados pelo genitor do apelante para fins culinários, a policial civil ouvida em sede investigativa também afirmou que os apetrechos foram apreendidos na cozinha, enquanto o policial civil ouvido em juízo relatou que não conseguia precisar o local da apreensão dos objetos.

Sendo assim, havendo dúvida da utilização da balança de precisão e das sacolas de
chup chup
no crime, é de rigor o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do réu sob tal fundamento.

Portanto,
torno neutra a circunstância judicial de culpabilidade, e estabeleço a pena-base de Felipe Alves Ferreira no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, que diz respeito à reincidência.

No ponto, a defesa requer a aplicação de fração de aumento de ¿ (um sexto), pleito que entendo por correto dar provimento, vez que não vislumbro situação que implique na adoção de patamar diverso daquele orientado pelo Superior Tribunal de Justiça como orientador.

Portanto, em razão da reincidência do apelante, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e fixo como intermediário o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em sequência, ainda a respeito da fase intermediária da dosimetria, a defesa requer o conhecimento da circunstância atenuante de pena, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, que diz respeito à confissão espontânea, ao fundamento de que o réu confessou a prática delituosa.

Todavia, sem razão à defesa.

Isso pois, analisando o interrogatório do acusado, denota-se que, muito embora ele tenha admitido a propriedade da droga, afirmou que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, o que não é suficiente para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea no crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Portanto, incabível o reconhecimento da atenuante pretendida.

Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Felipe Alves Ferreira a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho no fechado, em razão da reincidência do réu, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade, reduzir a pena-base ao mínimo legal, e adotar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante de reincidência, mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)